Tribunal: TJDFT
Processo: 0701409-27.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Apreensão de veículo. Inadimplemento contratual. Dilação probatória. Necessidade. Probabilidade de direito afastada. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para apreensão de veículo em decorrência de inadimplemento contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão consiste em determinar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a existência da probabilidade direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, que devem ser considerados cumulativamente, para o deferimento da medida.
4. A análise em sede de cognição sumária revelou a necessidade de maior dilação probatória para a caracterização da inadimplência alegada e sua vinculação ao contrato, de modo que a ausência de elementos para amparar a probabilidade de direito impede a concessão da tutela requerida.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.